Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06).
2. No caso concreto, a parte apelante é cadastrada no sistema de processo eletrônico e, na condição de parceira eletrônica, foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte, dando ensejo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil-CPC.
3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico é suficiente para atender à disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15.
4. Recurso conhecido e desprovido.